Tribunal: TJDFT
Processo: 0717950-35.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0717950-35.2025.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: INTERBRASILIA MEDICINA E SAUDE DO CORACAO LTDA APELADO: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por INTERBRASÍLIA MEDICINA E SAÚDE DO CORAÇÃO LTDA, contra acórdão da Sexta Turma Cível (ID 78611335). Nos termos art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil- CPC, à embargada para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 9 de dezembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator